Tribunal: TJDFT
Processo: 0725004-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TORSOPLASTIA. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A intervenção cirúrgica pós-cirurgia bariátrica tem natureza reparadora e funcional, não se justificando a recusa de cobertura pelo plano de saúde.
2. A operadora não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o tratamento de patologia inserta no âmbito de cobertura do plano.
3. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação (R$ 15.000,00), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.